Tribunal: TJBA
Processo: 8009288-44.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8009288-44.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EUQUIRIO ELIAS DA CRUZ Advogado(s): NATALIA MADUREIRA NUNES DE ALMEIDA, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. REJEIÇÃO. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. PROVENTOS CALCULADOS PELO POSTO SUPERIOR. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET/CET). GRATIFICAÇÃO INCORPORÁVEL. PERCENTUAL DO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR (125%). SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por policial militar transferido para a reserva remunerada no posto de 1º Sargento, com proventos calculados como 1º Tenente, visando ao recálculo da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET/CET) para o percentual de 125%, bem como o pagamento das diferenças desde a impetração; o Estado da Bahia impugna a gratuidade de justiça e sustenta limitações orçamentárias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se deve ser acolhida a impugnação à gratuidade de justiça diante da ausência de prova da capacidade financeira do impetrante; (ii) estabelecer se a GCET, como gratificação incorporável, deve ser calculada no percentual correspondente ao posto imediatamente superior que serve de base aos proventos na inatividade. III. RAZÕES DE DECIDIR Rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça, pois o Estado não comprova a capacidade financeira do impetrante, subsistindo a presunção do art. 99, § 3º, do CPC. Reconhece-se que a GCET possui natureza de gratificação incorporável, integrando os proventos de inatividade, nos termos dos arts. 102, II, “b”, e 110-D da Lei Estadual nº 7.990/2001. Aplica-se o art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001 para assegurar que os proventos sejam calculados com base na remuneração do posto imediatamente superior, o que abrange as gratificações incorporáveis. Adota-se o entendimento majoritário do Tribunal de Justiça da Bahia no sentido de que a GCET deve observar o percentual do posto superior utilizado como base de cálculo dos proventos. Afasta-se a alegação de limitação orçamentária, pois não pode obstar o cumprimento de direito subjetivo assegurado por lei, conforme jurisprudência do STJ. Determina-se que os efeitos financeiros retroajam à data da impetração, nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF, com pagamento via regime de precatórios e atualização pela EC 113/2021. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. A impugnação à gratuidade de justiça deve ser rejeitada quando fundada em alegações genéricas desacompanhadas de prova apta a afastar a presunção legal de hipossuficiência. 2. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho é verba incorporável e deve compor os proventos de inatividade. 3. O percentual da GCET deve corresponder ao do posto imediatamente superior utilizado como base de cálculo dos proventos do policial militar na reserva. 4. Limitações orçamentárias não afastam o direito do servidor à percepção de vantagens legalmente asseguradas. 5. Os efeitos patrimoniais em mandado de segurança retroagem à data da impetração, submetidos ao regime de precatórios. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 3º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III; 102, II, “b”; 110-B; 110-D; CF/1988, art. 169, § 1º, I e II; EC 113/2021; Lei nº 12.016/2009, art. 23; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Súmulas 269 e 271 do STF. Jurisprudência relevante citada: TJ/BA, MS nº 8003419-42.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 08/11/2021; TJ/BA, MS nº 8008063-62.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Aras, j. 17/09/2020; TJ/BA, MS nº 8018972-66.2020.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 25/10/2020; STJ, AgInt no AREsp 1.410.389/RN, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 24/08/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009288-44.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante EUQUIRIO ELIAS DA CRUZ e como impetrados SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNADOR, todos vinculados ao ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em refutar a impugnação de gratuidade de justiça, e no mérito, conceder a segurança, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2026. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Relator EA/05